Tribunal: TJSP
Processo: 0036264-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada – Pretensão da autora de recebimento dos valores referentes aos créditos de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão de débito ou crédito) – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DANO MATERIAL – Ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada – Pretensão da autora de recebimento dos valores referentes aos créditos de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão de débito ou crédito) – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DANO MATERIAL – Ocorrência – Abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas de transações comerciais após ter sido efetivamente aprovada pela operadora – Suspeita de fraude – Disposição contratual que viola a probidade e a boa-fé objetiva – Risco que não pode ser repassado ao lojista – Teoria do risco profissional – Impossibilidade de a ré atribuir esse ônus ao seu cliente e se eximir da responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado – Ao autorizar o comerciante a efetuar a venda pelo cartão, a operadora assume o risco inerente a sua atividade empresarial de prestação de serviços, que tem na "segurança" a base de sua marca, não podendo descurar de seu dever perante o estabelecimento comercial, que aceita o pagamento de suas mercadorias mediante cartão de débito ou crédito, após a devida anuência – RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca – Impossibilidade de compensação em razão de expressa disposição legal – Inteligência do art. 85, § 14, do CPC – Verba honorária fixada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.